Tribunal: TJDFT
Processo: 0716233-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVERES ANEXOS AOS CONTRATANTES. DEVER DE AGIR CONFORME CONFIANÇA DEPOSITADA. NÃO CONFIGURADO. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURADO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RESCISÃO.
1. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica e/ou fundar-se em erro de fato verificável do exame dos autos. Inteligência do art. 966, incisos V e VIII, ambos do CPC.
2. Para dar ensejo à desconstituição do julgado, o erro de fato deve ser fundamento essencial do pronunciamento judicial rescindendo. Portanto, se a parte alega a ocorrência de erro de fato sobre questão a qual não se relaciona com fundamento determinante para a solução expressa na decisão combatida, não fica caracterizada a hipótese de rescindibilidade disposta no art. 966, inciso VIII, do CPC.
3. Quando uma das partes contratantes não cumpre com o dever de agir com a confiança esperada no negócio jurídico, configura-se desrespeito ao Princípio da Boa-Fé Objetiva expresso no art. 422 do Código Civil. Assim, a simples constatação de tal circunstância pelo Juízo competente não corresponde a medida contrária à presunção de boa-fé da parte, tampouco à violação de normas jurídicas correlatas ao referido Princípio, afastando-se a necessidade de rescisão do julgado calcada no art. 966, inciso V, do CPC.
4. O efeito translativo é aplicável ao recurso de apelação, razão pela qual o Colegiado pode se valer de argumentos não utilizados pelo Juízo a quo para solucionar a demanda. Inteligência do art. 1.013, § 1o, CPC.
5. A utilização de fundamento novo pelo Juízo ad quem em relação à decisão recorrida não agrava a situação da parte recorrente quando mantém a decisão desafiada (vedação ao Reformatio in Pejus). Da mesma forma, não representa cerceamento de defesa ou impedimento ao contraditório à parte autora, uma vez que incumbe a ela comprovar todos os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, CPC).
6. Ação Rescisória julgada improcedente.